Tribunal: TRF3
Processo: 0001736-05.2012.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
286/907)

0001736-05.2012.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001736-05.2012.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS SORNOQUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CYNTHIA ALESSANDRA BOCHIO - SP197045-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TEMA 1.081 DO STJ. AFASTAMENTO DO REEXAME OBRIGATÓRIO EM DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS COM PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, em razão de determinação da Vice-Presidência para reexame da decisão à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081, referente à dispensa da remessa necessária em demandas previdenciárias com condenação mensurável por simples cálculos aritméticos e inferior ao limite do art. 496, §3o, I, do CPC/2015. O acórdão anterior havia negado provimento à apelação do autor, dado parcial provimento à remessa oficial e fixado a aposentadoria por invalidez desde a citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária diante do regime jurídico do CPC/2015;

(ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.081 do STJ, é possível dispensar o reexame obrigatório em demandas previdenciárias cujo valor seja aferível por simples cálculos aritméticos e inferior a 1.000 salários-mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, e não de recurso, motivo pelo qual o novo regime do CPC/2015 aplica-se imediatamente aos processos em curso.

O CPC/2015 elevou o limite para remessa necessária a 1.000 salários-mínimos quando a condenação recai sobre a União e suas autarquias, restringindo substancialmente sua incidência.

O Tema 1.081 do STJ estabelece que, em demandas previdenciárias, a condenação é sempre mensurável por simples cálculos aritméticos e, ainda que aparentemente ilíquida, não ultrapassa o teto de 1.000 salários-mínimos, autorizando a dispensa do reexame obrigatório.

No caso concreto, a sentença fixou parâmetros suficientes para mensurar o proveito econômico, e os elementos constantes dos autos demonstram que o valor não alcança 1.000 salários-mínimos.

Não subsiste, portanto, a remessa necessária antes reconhecida, impondo-se a correção do acórdão exclusivamente quanto a esse ponto, sem reabertura do julgamento da apelação.

Afastada a remessa necessária, resta restabelecida a data de início do benefício conforme fixada na sentença (25/04/2005).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à apelação do autor. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

A remessa necessária, por possuir natureza processual e configurar condição de eficácia da sentença, aplica-se imediatamente o regime do CPC/2015.

No caso, a condenação é considerada mensurável por simples cálculos aritméticos, permitindo estimar que seu valor não ultrapassa 1.000 salários-mínimos.

Deve ser dispensado o reexame obrigatório quando o proveito econômico puder ser aferido com base nos parâmetros da sentença e não exceder o limite do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; art. 496, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, 1a Turma, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001736-05.2012.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS SORNOQUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CYNTHIA ALESSANDRA BOCHIO - SP197045-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de juízo de retratação a ser exercido por esta Turma, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte que determinou a devolução dos autos para reexame da matéria à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081 dos recursos repetitivos.

No caso, o acórdão desta C. Turma (id. 107750013, fls. 34/40), negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento à remessa oficial, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez desde a citação, bem como fixar os consectários legais.

A Vice-Presidência desta Corte, ao examinar o recurso excepcional, entendeu que a controvérsia relativa à remessa necessária encontra-se submetida ao Tema 1.081 do STJ, que firmou orientação no sentido da dispensa do reexame obrigatório em demandas previdenciárias cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos e não exceda o limite legal. Diante disso, determinou a devolução dos autos a esta Turma para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

In casu, e. Vice-Presidência desta Corte, à luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, ao fundamento de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1081.

Preliminarmente, cabe registrar que o acórdão ora reexaminado foi proferido em 13/02/2017, data em que já se encontrava em vigor o Código de Processo Civil de 2015 (vigência: 18/03/2016). Em atenção ao comando da Vice‐Presidência que determinou a devolução para verificação de conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081, e em observância ao dever de uniformização e à vinculação aos precedentes repetitivos, a Turma exercerá o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reavaliar, exclusivamente, a pertinência da remessa necessária à luz do regime jurídico instituído pelo CPC/2015. Trata‐se de exame processual limitado à questão da remessa necessária, sem reabertura do julgamento da apelação nos demais pontos já decididos pelo colegiado.

Examina-se, inicialmente, a não submissão do julgado ao reexame necessário, à luz das inovações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, que restringiu as hipóteses de remessa obrigatória e elevou o valor de alçada para 1.000 salários-mínimos no caso da União e suas entidades. Em contraste, o CPC anterior estabelecia o limite de 60 salários-mínimos, impondo o reexame obrigatório para condenações superiores a esse patamar.

No âmbito do direito intertemporal, discute-se a aplicação do novo regime às demandas remetidas ao tribunal sob a égide do código revogado, especialmente aquelas cujos valores se situam entre 60 e 1.000 salários-mínimos. Para a solução da controvérsia, destaca-se que a remessa necessária possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, e não de recurso, razão pela qual não gera direito subjetivo processual às partes. Assim, por se tratar de norma de natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso.

Estabelecida esta baliza, no caso em exame, a controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à possibilidade de dispensa da remessa necessária, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.081 dos recursos repetitivos.

Prevê referido tema:

A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

In casu, o acórdão que julgou a apelação do autor e a remessa necessária foi proferido em 13/02/2017. Referida decisão submeteu a sentença ao reexame necessário e, ao examiná-la, promoveu alterações no julgado, notadamente quanto ao termo inicial do benefício.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de dispensa da remessa necessária em demandas previdenciárias cuja condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos e não ultrapasse o limite legal.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.081 dos recursos repetitivos assentou que a remessa necessária deve ser dispensada nas hipóteses em que: i) a condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, e II) seja possível estimar que o valor não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Considerando que a remessa necessária não possui natureza recursal, constituindo condição de eficácia da sentença, afasta-se a vinculação ao regime jurídico vigente à época de sua prolação.

No caso dos autos, trata-se de demanda previdenciária em que a sentença fixou parâmetros suficientes à apuração do valor da condenação, sendo esta aferível por simples cálculos aritméticos, nos termos reconhecidos pelo próprio Tema 1.081, segundo o qual a remessa necessária deve ser dispensada quando puder ser estimada com segurança como inferior ao limite do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Constou da decisão que julgou a apelação: "No caso dos autos, considerando o termo inicial do benefício (25/04/2005) e a data da prolação da sentença (26/01/2016) e o valor da benesse (RMI calculada em R$3.405,89),verifico que a hipótese em exame excede os 60 salários mínimos, sendo cabível o reexame necessário."

Assim, considerando os elementos objetivos constantes dos autos, verifico que é possível estimar com segurança que o proveito econômico decorrente da condenação não alcança o patamar de 1.000 (mil) salários‐mínimos. Por conseguinte, deixo de conhecer da remessa necessária nos termos acima expostos, preservando, em todos os demais aspectos, o julgamento proferido quanto à apelação do autor.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos. 2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. 5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”. (STJ, 1.­a Turma, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 22.11.2019)

Desse modo, o julgado deve ser readequado aos limites da apelação interposta, afastando-se as modificações introduzidas por força da remessa necessária.

Delimitação dos efeitos da retratação

Reconhecida a inaplicabilidade da remessa necessária, impõe-se o ajuste do julgado exclusivamente para deixar de conhecer do reexame necessário.

Ressalte-se, contudo, que o juízo de retratação ora exercido não alcança o exame da apelação do autor, a qual foi regularmente apreciada por esta Turma. Assim, permanece integralmente mantido o acórdão no ponto em que negou provimento à apelação do autor.

Como consequência, fica afastada a alteração promovida pelo acórdão quanto ao termo inicial do benefício, razão pela qual resta restabelecida a data de início do benefício (DIB) conforme fixada na sentença em 25/04/2005. Do mesmo modo fica mantida a sentença quanto aos consectários e determinação de abatimento de valores pagos na seara administrativa ou judicial a título de benefícios por incapacidade.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, fica parcialmente alterado o acórdão objeto de análise, de modo que deixo de conhecer da remessa necessária, nos termos do Tema 1.081 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente proferido, especialmente quanto ao não provimento da apelação do autor, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TEMA 1.081 DO STJ. AFASTAMENTO DO REEXAME OBRIGATÓRIO EM DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS COM PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, em razão de determinação da Vice-Presidência para reexame da decisão à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.081, referente à dispensa da remessa necessária em demandas previdenciárias com condenação mensurável por simples cálculos aritméticos e inferior ao limite do art. 496, §3o, I, do CPC/2015. O acórdão anterior havia negado provimento à apelação do autor, dado parcial provimento à remessa oficial e fixado a aposentadoria por invalidez desde a citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária diante do regime jurídico do CPC/2015;

(ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.081 do STJ, é possível dispensar o reexame obrigatório em demandas previdenciárias cujo valor seja aferível por simples cálculos aritméticos e inferior a 1.000 salários-mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, e não de recurso, motivo pelo qual o novo regime do CPC/2015 aplica-se imediatamente aos processos em curso.

O CPC/2015 elevou o limite para remessa necessária a 1.000 salários-mínimos quando a condenação recai sobre a União e suas autarquias, restringindo substancialmente sua incidência.

O Tema 1.081 do STJ estabelece que, em demandas previdenciárias, a condenação é sempre mensurável por simples cálculos aritméticos e, ainda que aparentemente ilíquida, não ultrapassa o teto de 1.000 salários-mínimos, autorizando a dispensa do reexame obrigatório.

No caso concreto, a sentença fixou parâmetros suficientes para mensurar o proveito econômico, e os elementos constantes dos autos demonstram que o valor não alcança 1.000 salários-mínimos.

Não subsiste, portanto, a remessa necessária antes reconhecida, impondo-se a correção do acórdão exclusivamente quanto a esse ponto, sem reabertura do julgamento da apelação.

Afastada a remessa necessária, resta restabelecida a data de início do benefício conforme fixada na sentença (25/04/2005).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto à apelação do autor. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:

A remessa necessária, por possuir natureza processual e configurar condição de eficácia da sentença, aplica-se imediatamente o regime do CPC/2015.

No caso, a condenação é considerada mensurável por simples cálculos aritméticos, permitindo estimar que seu valor não ultrapassa 1.000 salários-mínimos.

Deve ser dispensado o reexame obrigatório quando o proveito econômico puder ser aferido com base nos parâmetros da sentença e não exceder o limite do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; art. 496, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, 1a Turma, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, não conhecer da remessa necessária, ficando mantida a parte do acórdão que negou provimento ao apelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão